Tribunal: TJSP
Processo: 1008461-46.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Ação denominada como "obrigação de fazer" que se trata, na verdade, de uma tentativa de adaptação da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Ação denominada como "obrigação de fazer" que se trata, na verdade, de uma tentativa de adaptação da antiga ação cautelar de exibição de documentos.
– O autor ajuizou a ação de obrigação de fazer objetivando a exibição do contrato de empréstimo que celebrou com o réu.
- O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através da produção antecipada da prova ou em caráter incidental no processo principal - Sentença mantida.

Recurso não provido.